Tribunal: TJDFT
Processo: 0700840-38.2021.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
1. Quando o agente tem a intenção de matar (dolo direto) ou assume o risco de produzir o resultado morte (dolo eventual) com o objetivo de subtrair bem alheio, ainda que o homicídio não se consume, tem-se caracterizado o crime de latrocínio na modalidade tentada (artigo 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal).
2. Ainda que, inicialmente, os agentes tivessem a intenção somente de subtrair o veículo, assumiram o risco do evento lesão corporal grave ou morte, uma vez que utilizaram arma de fogo para garantir, além das suas impunidades, a efetiva subtração do bem.
3. Se o comparsa do acusado estava armado, ambos poderiam prever o resultado da conduta e assumiram o risco de um resultado mais grave, não sendo o caso de cooperação dolosamente distinta
4. O apelante e o comparsa agiram em unidade de desígnios, com divisão de tarefas, tanto que fugiram juntos após a tentativa de subtração. São coautores, mostrando-se inviável o reconhecimento de participação de menor importância.
5. Apelação não provida.